Tribunal: TJMT
Processo: 1020951-86.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020951-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOLIVAN DA SILVA MARQUES - CPF: 012.914.511-45 (APELANTE), JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 926.719.341-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE LESÃO PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), ao fundamento de que a seguradora já havia realizado pagamento administrativo em valor superior àquele apurado em perícia judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento administrativo efetuado pela seguradora é suficiente para quitar a indenização correspondente ao grau de invalidez parcial incompleta apurado em perícia judicial.

III. Razões de decidir

Conclusão da perícia judicial atestando nexo causal entre o acidente e a lesão parcial incompleta (grau de 25%) no membro superior direito da vítima.

Cálculo da indenização realizado com base na tabela constante na Lei nº 6.194/1974, conforme alteração promovida pela Lei nº 11.945/2009, indicando valor inferior ao já pago administrativamente pela seguradora.

Sentença mantida, considerando ausência de saldo remanescente a ser pago ao autor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Não há saldo indenizatório remanescente a ser pago quando o valor apurado em perícia judicial para invalidez parcial é inferior ao montante já pago administrativamente pela seguradora, nos termos da tabela prevista na Lei nº 6.194/1974."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1003078-78.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jolivan da Silva Marques em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito em Cooperação da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, julgou improcedente o feito, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sob o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado, o apelante alega que houve uma redução de 75% na mobilidade do membro superior direito, conforme relatado na sentença, sem que houvesse qualquer recebimento por parte do autor. Além disso, menciona os custos relacionados a exames e despesas médicas, os quais foram anexados. O apelante defende que seu direito está amparado pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que prevê a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 250999214), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jolivan da Silva Marques move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 02.11.2020.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sob o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC– id. 250999205.

Inconformado, o apelante alega que houve uma redução de 75% na mobilidade do membro superior direito, conforme relatado na sentença, sem que houvesse qualquer recebimento por parte do autor. Além disso, menciona os custos relacionados a exames e despesas médicas, os quais foram anexados. O apelante defende que seu direito está amparado pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que prevê a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 250999203), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, concluindo o
expert
pela lesão parcial incompleta do membro superior direito em 25%, veja:

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação.

Ora, a magistrado de origem, analisando as provas produzidas e a lesão apurada no laudo, em cotejo com a Lei n.º 6.194/74, concluiu que já houve o pagamento dos valores pela seguradora, confira:

“
No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em: incapacidade leve (25%) em membro superior direito ...”

Assim, considerando que a requerida realizou administrativamente o pagamento de R$ 2.500,00 quantia que é maior àquela apurado na perícia,
não há diferença a ser paga à parte requerente
.

(id. 250999204)

Dito isso, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez parcial que acomete a vítima na estrutura do membro superior direito, isto é, ombro direito, é de 25%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas (25%), encontra-se o valor de R
$ 843,75
.

Assim, a forma de cálculo da indenização realizada pela douta magistrada encontra-se correta, eis que observou o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PÉ DIREITO. LESÃO DE 25%. OBEDIÊNCIA À TABELA DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Seguradora ao pagamento, a título de indenização, na quantia de R$ 675,00, acolhendo os embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

2. Conforme o apurado na perícia judicial, a apelante tem direito ao percentual, inicial, de 50% de R$ 13.500,00, referente à debilidade do pé direito, reduzido em 25% alusivo ao grau leve da lesão, tudo nos termos da Tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19/12/1974, alcançando o montante de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro
. Sentença reformada.”
(RAC n.º 1003078-78.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 09.05.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas impostas ao autor, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024